Tribunal: STF
Processo: HC 186783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de André Luís de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, pelo qual, em 12.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.626.655/MS:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO PENAL. PLEITO PELA REDUÇÃO DO MONTANTE ATINENTE À REPRIMENDA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
    3. No caso, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, no que diz respeito à valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade e às consequências do delito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.
    4. O art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso, a Corte de origem manteve a fixação da prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo.
    5. Desse modo, uma vez fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 331, e-doc. 3).
         O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.4.2012, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), em concurso material, três vezes. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “O inquérito policial que alicerça a presente denúncia foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de falsidade ideológica por parte de ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA, porque, nos anos de 2007 e 2008, teria apresentado, perante a Receita Federal, declarações falsas referentes a DIRF's (Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte), referentes aos anos calendários de 2004 a 2007, inserindo indevidamente dados referentes a supostas remunerações (e retenções de impostos) por ele recebidos da Associação Comunidade Terapêutica Nova Esperança, situada no município de Chapadão do Sul/MS. 
    O apuratório foi deflagrado pelo depoimento prestado (03/04) por Claudiomar Bocalon, então Presidente da Associação Terapêutica Nova Esperança, o qual relatou que, por volta de abril de 2009, ao solicitar um cartão do Banco BNDES, no Banco do Brasil, fora informado de que a mencionada associação e ele próprio, na qualidade de Presidente, estavam incluídos no CADIN (Cadastro de Inadimplentes). Diante disso, dirigira-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campo Grande -MS, onde fora informado de que constava um débito inscrito na dívida ativa da União no valor atualizado de R$ 17.720,00, decorrente das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas perante a Receita Federal relativas aos exercícios de 2004 a 2007, cujos rendimentos correspondentes haviam sido declarados como salários pagos a ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA. 
    Acrescentou que ANDRÉ, que já teria feito tratamento como dependente químico na associação antes de efetivamente trabalhar naquele local, fora admitido em 01.07.2006 e demitido em 03.11.2006, recebendo para tanto, um salário mínimo mensal (fls. 22-24), sendo que na retificação da declaração de imposto retido na fonte de 2004 - apresentada, ao que tudo indicava, por ANDRÉ, perante a Receita Federal - constava que teria o nominado auferido a quantia de R$11.250,00 mensais (fl. 18). 
    Às fls. 15/18 constam as cópias das DIRF's apresentadas em nome da Comunidade Terapêutica Nova Esperança referentes aos anos calendários de 2004, 2006 e 2007, respectivamente entregues em 24/09/2007, 07/11/2007 e 21/07/2008, das quais constam pagamentos de remuneração (e valores de imposto retido na fonte) ao beneficiário inserido no CPF sob o n° 937.355.701-78 (ou seja, ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA), perfazendo valores brutos de remuneração, também respectivamente, de R$ 135.000,00; R$ 15.600,00 e R$ 169.000,00.
    Às fls. 22/24 constam ainda cópias da ficha de registro de empregado de ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA e termo de rescisão do seu contrato de trabalho, registrando admissão em 01/07/2006 e afastamento em 03/11/2006, com salário mensal de R$ 350,00.
    ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA foi interrogado às fls. 35-38 e reinquirido à fl. 93, não tendo apresentado, em nenhuma das oportunidades, argumentos hábeis a afastar os fortes indícios da prática do delito de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. 
    Às fls. 35-38, aduziu, em síntese, que no mês de janeiro de 2004 começara a desempenhar a função de coordenador na Comunidade, com salário de R$ 11.250,00 mensais, a convite da Irmã de Caridade de nome Jurema, bem como pelo Sr. Godofredo Martins, de quem recebia o pagamento mensal. Afirmou que não havia apresentado declaração de imposto de renda retido na fonte no período em que trabalhara na referida Comunidade (2004-2007), tendo em vista que, sob orientação de Godofredo, sua declaração deveria ser do tipo ‘isento’. Acrescentou que no ano de 2008, após orientação de um advogado, apresentara declarações retificadoras referentes aos anos calendários de 2004 a 2007. 
    À fl. 93, ‘questionado se tinha direito à restituição do imposto de renda, respondeu que sim, explicando que não chegou a restituir nenhuma parcela de imposto de renda; QUE acredita que não restituiu imposto algum, porquanto a associação Nova Esperança não recolheu o imposto devido junto à Receita Federal’. Por fim, comprometeu-se a fornecer todos os holerites e outros documentos comprobatórios da época em que trabalhara na Comunidade Terapêutica Nova Esperança, deixando, entretanto, de fazê-lo, conforme informação contida à fl. 95, no sentido de que ele não os havia encontrado. 
    Godofredo Martins, um dos fundadores da Comunidade Terapêutica Nova Esperança, onde trabalhou por cerca de 10 anos, ouvido em três oportunidades (fls. 68-70, 74-76 e 88-89), afirmou que, no período em que laborou na instituição, não foi o responsável pela contratação do denunciado, acrescentando que ‘não tinha poderes para contratar ninguém na referida comunidade, e desconhece que ANDRÉ percebia tal salário na Comunidade.’ (fl. 69). Ademais, aduziu desconhecer as razões pelas quais o denunciado apresentou dados falsos à Receita Federal, afirmando não ter participação no ilícito em comento. (…).
    Deferida a quebra de sigilo fiscal de ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (fls. 11/11v° - Apenso), encaminhou a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande aos autos cópias das declarações de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física apresentadas pelo nominado no período em tela, quais sejam: exercício de 2007 - contendo rendimento de apenas R$14.500,00, recebido de pessoa física/exterior (fls. 14/16 - Apenso); exercício de 2006 - constando rendimento de apenas R$ 6.000,00, recebidos de pessoa física/exterior (fls. 17/19 - Apenso); exercício de 2005 - constando rendimentos tributáveis recebidos da Comunidade Terapêutica Nova Esperança no montante total de R$ 135.000,00, com imposto retido na fonte no montante de R$ 48.760,00 (fls. 20/22 - Apenso), exatamente os valores lançados na DIRF do referido exercício (fls. 17/181; e exercício de 2004 - constando rendimentos tributáveis de apenas R$ 5.940,00 (fl. 23 - Apenso). 
    Diante das provas materiais e testemunhais constantes dos autos (depoimentos de fls. 03/04, 25 e 68; interrogatório do denunciado - fls. 35/38; e cópias das declarações de IRPF - fls. 14/23, dos autos em apenso n. 0000316-16.2012.4.03.6000, merecendo especial destaque a identidade entre os valores constantes da DIRF do ano de 2004 (fls. 17/18) e aqueles lançados na declaração de imposto de renda de ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA referente ao mesmo ano calendário (fls. 20/22 - Apenso), a demonstrar que só pode ter sido ele o responsável pela elaboração da aludida DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), há evidências bastantes de que ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA, de forma livre e plenamente consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, apresentou declarações falsas perante a Receita Federal, referentes à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, dos anos calendário 2004, 2006 e 2007, respectivamente em 24/09/2007, 07/11/2007 e 21/07/2008, inserindo indevidamente dados da Comunidade Terapêutica Nova Esperança de Chapadão do Sul - MS, praticando assim a conduta delituosa prevista no artigo 299 do Código Penal, em concurso material, por três vezes” (fls. 144-148, e-doc. 2).
    3. Em 7.1.2016, o juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS condenou o paciente pelo crime de falsidade ideológica à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e concedida a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 101-113, e-doc. 3).
    4. Contra essa decisão a defesa e o Ministério Público Federal interpuseram apelações no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    O Ministério Público Federal asseverou a caracterização do concurso material de crimes e a necessidade de majoração da pena-base pela presença da circunstância judicial da culpabilidade. A defesa de André Luís de Almeida alegou falta de materialidade, ausência de dolo/atipicidade da conduta, possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e necessidade de redução do valor das penas de multa e pecuniária por hipossuficiência. 
    Em 24.6.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso da acusação para majorar a pena-base e, em menor extensão, aplicar a causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). André Luís de Almeida foi definitivamente condenado às penas de um ano, sete meses e seis dias de reclusão e quinze dias-multa pela prática do delito do art. 229 do Código Penal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, vigente à época dos fatos, e concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita, conforme o art. 98 do Novo Código de Processo Civil (fls. 205-218, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. CULPABILIDADE ACENTUADA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO PROVIDA E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1. Materialidade, autoria e dolo referentes aos delitos previstos nos art. 299, caput, do Código Penal, comprovados.
    2. Dosimetria. Pena-base majorada considerando 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), fixando-se a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, do que resulta a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.
    3. Na terceira fase aplicação da regra da continuidade delitiva, pois os delitos foram praticados na sequência (24.09.07, 07.11.07 e 21.07.08), ou seja, trata-se de três eventos de falsidade ideológicas, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser havidos por continuação um do outro, o que autoriza a aplicação do art. 71 do CP. Pena aumentada em 1/5 (um quinto), levando-se em consideração que foram praticadas 3 condutas delituosas (Precedente do C. STJ), o que perfaz a pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias -multa.
    4. Acolhido o pedido da defesa de redução do valor de cada dia multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da ausência de provas atualizadas da situação econômica do réu.
    5. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tal como consta na sentença.
    6. Não há que se falar em redução da prestação pecuniária, pois a defesa não trouxe qualquer elemento que pudesse amparar a alegada situação social e financeira atual do apelante.
    7. Deferido os benefícios da justiça gratuita em favor do réu, o que não afasta, contudo, a condenação dos réus no pagamento das custas processuais (CPP, art. 804), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (art. 98, § 3°, do Novo Código de Processo Civil).
    8. Recursos da acusação e da defesa parcialmente providos” (fls. 217-218, e-doc. 3).
    5. Interposto recurso especial pela defesa não foi ele admitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 246-251, e-doc. 3).
    Sobreveio agravo em recurso especial n. 1.626.655 e o Ministro Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2020, não conheceu do agravo (fls. 276-277, e-doc. 3).
    A defesa interpôs agravo regimental, provido monocraticamente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 301-307, e-doc. 3).
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do novo agravo regimental interposto.
    6. Esse ato é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a questão aqui trazida não enseja reanálise profunda dos fatos, mas, quando muito, a sua interpretação de acordo com a legislação aplicável ao tema, ou seja, a discussão da conclusão a qual chegou o v. acórdão a partir dos fatos traçados na decisão” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “o presente habeas corpus tem como foco de insurgência o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, corroborando com as instâncias ordinárias, manteve decisão do Juízo de piso que, quando da dosimetria, negativou duas circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea, contrariando a orientação jurisprudencial sobre o tema. Ademais, fixou o quantum a título de prestação pecuniária em patamar muito superior ao proporcional e razoável, não fundamentando, para tanto, as razões que os levaram a fixar o montante de 2 salários mínimos. Tampouco levou-se em consideração a baixa capacidade econômica do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que considerando a inidoneidade dos fundamentos da negativação das circunstâncias judiciais, decote a pena aumentada pelo Tribunal de origem, bem como pelo reconhecimento da exacerbação no quantum da restritiva, fixada a título de prestação pecuniária, adequando o valor a nível razoável ou remetendo os autos à origem para modificação ou justificar suas razões” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a inadmissibilidade de processamento de recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.626.655/MS:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUÍS DE ALMEIDA contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 623-624). 
    Alega a Defesa, nas razões do regimental, que, ao contrário do consignado na decisão agravada, rebateu todos os fundamentos do provimento judicial que não admitira o apelo nobre. 
    O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo conhecimento do agravo para que seja conhecido e parcialmente provido o recurso especial (fls. 641-646). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Com razão o Agravante, pois, nas razões do agravo em recurso especial, há demonstração de insurgência contra toda a fundamentação adotada pela Corte de origem para a inadmissibilidade do recurso especial. 
    Nessas condições, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso interposto. 
    Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o processamento do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, na Apelação n.º 0000315-31.2012.4.03.6000/MS (2012.60.00.000315-4/MS). 
    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Agravante às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A sanção corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos; e b) prestação de serviços à comunidade (fls. 448-460). 
    Irresignadas, Defesa e Acusação interpuseram as respectivas apelações. A Corte de origem deu provimento ao apelo do Parquet para majorar a pena-base e aplicar a regra da continuidade delitiva; bem como proveu em parte o recurso defensivo para reduzir o valor dia-multa ao menor montante legalmente estabelecido. Assim, as reprimendas foram redimensionadas aos patamares de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da seguinte ementa (fls. 564-565): (…).
    Sustenta a Defesa, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna; bem como aos arts. 45, § 1.º, e 59 do Código Penal. 
    Pondera que não foi declinada fundamentação idônea para a exasperação da pena-base com fulcro na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito. 
    Alega que é excessivo o valor da pena pecuniária substitutiva.
    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 581-591). O apelo nobre não foi admitido (fls. 593-598). Foi interposto agravo (fls. 601-606). 
    O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls. 623-624, não conheceu do agravo em recurso especial.
    Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 715-724).
    Feito esse breve escorço histórico, passo ao exame da controvérsia. 
    De plano, quanto à apontada contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, registro que não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal. A propósito: (…).
    No que diz respeito à pena-base, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 559-560; sem grifos no original): 
    ‘A acusação requer o aumento da pena-base em razão da maior culpabilidade do apelado que falsificou documentos fiscais de uma instituição filantrópica que realiza serviços de elevada relevância social (tratamento e recuperação de dependentes químicos) que, inclusive, contribui para sua recuperação e reinserção social. Acrescenta que, a ação do apelado ocasionou a inscrição da entidade no CADIN (cadastro de inadimplentes) o que inevitavelmente aumenta a reprovabilidade de sua conduta.
    Ora, o Juiz sentenciante considerou as graves consequências do crime pelo fato de a conduta do réu de prestar declaração falsa à Receita Federal de vencimentos auferidos ter ocasionado à inscrição da entidade filantrópica no CADIN (cadastro de inadimplentes junto a órgãos ou setores públicos federais) podendo vir a prejudicá-la, como se infere do seguinte excerto da sentença: 'As consequências do crime foram graves, eis que gerado um saldo indevido de imposto a restituir pela Receita Federal do Brasil, além da inscrição no CADIN da entidade filantrópica Comunidade Terapêutica Nova Esperança Chapadão do Sul.' (fl. 353v) 
    Contudo, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta e culpabilidade do acusado que não teve escrúpulos de falsificar documentos e prejudicar uma entidade sem fins lucrativos, ao qual devia fidelidade e gratidão, pois lá realizou seu tratamento e recuperação de dependência química e, ainda, ao término do tratamento, foi-lhe dado oportunidade de emprego nas dependências da própria entidade, retribuindo a ajuda com 'quebra' de confiança e desonestidade. 
    Assim, considerando 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime) fixo a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, do que resulta a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.’
    No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. 
    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 
    No caso, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, no que diz respeito à valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade e às consequências do delito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do agravante especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 
    Desse modo, a exasperação da reprimenda foi devidamente justificada nos citados vetores, que se afastaram do normal à espécie. Nesse sentido: (…).
    No que diz respeito ao pedido de redução da pena pecuniária substitutiva, o aresto atacado apresenta os seguintes fundamentos (fl. 562; sem grifos no original): 
    ‘[...] a Defensoria requer a redução da pena alternativa de prestação pecuniária de 2 (dois) para 1 (um) salário mínimo, em razão da hipossuficiência do acusado. 
    A prestação pecuniária destina-se a promover a reparação do dano e atende ao caráter ressocializador e repressivo da pena. 
    Não há que se falar em redução da prestação pecuniária, pois a defesa não trouxe qualquer elemento que pudesse amparar a alegada situação social e financeira atual do apelante. 
    No particular, a única informação constante nos autos sobre a condição socioeconômica do réu foi prestada por ele próprio em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, em que informou que é casado e trabalha como autônomo como técnico de informática e em uma empresa como auxiliar administrativo, auferindo renda mensal total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não afigurando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da prática do delito (em 2007), pois não está fora das suas possibilidades financeiras. 
    Ressalto que a pretendida redução ou eventual parcelamento do valor poderá ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções Penais com a comprovação da hipossuficiência do réu, não trazida aos presentes autos’.
    Pois bem, o art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso, a Corte de origem manteve a fixação da prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo.
    Desse modo, uma vez fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior. 
    Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo regimental para RECONSIDERAR a decisão agravada. CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial” (fls. 301-307, e-doc. 3).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora